Tribunal: CARF
Processo: 10380.903045/2014-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.903045/2014-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.597 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
NORSA REFRIGERANTES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 387-400 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 08-43.971, da 3a Turma da DRJ/FOR (fls. 341-373), em sessão realizada em
10 de agosto de 2018, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 33-58 e docs. anexos), de
forma a reconhecer em parte o direito creditório em favor da Contribuinte.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 342-344.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.903045/2014-78
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.597 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

A pessoa jurídica ora citada transmitiu o Pedido Eletrônico de Restituição
(PER) 34131.82179.110311.1.6.02-8619, em que clama haver apurado o indébito
tributário de Saldo Negativo de IRPJ, exercício 2006, no valor de R$ 921.774,67 (fls. 2
a 10).
Tempos depois, o contribuinte procurou compensar débitos próprios com o
crédito informado no PER, mediante a entrega das Declarações de Compensação
(DCOMP)
14123.75778.301111.1.7.02-0710
(fls.
11
a
14),
35881.87610.301111.1.7.02-4322 (fls. 15 a 18), 23073.24756.301111.1.7.02-1592 (fls.
19 a 22) e 28062.49336.301111.1.7.02-2016 (fls. 23 a 26).
Entretanto, o requerente não logrou êxito em seu desiderato, eis que o
processamento eletrônico feito na unidade de origem não reconheceu a disponibilidade
de Saldo Negativo, pois a soma das parcelas de crédito confirmadas era inferior ao IRPJ
devido no período. Como consequência, não foram homologadas as declarações de
compensação acima, assim como restou indeferido o pedido de restituição.
Essa decisão está consignada no Despacho Decisório no 085141868, de
04/06/2014, à fl. 27, de que tomou ciência o sujeito passivo em 23/03/2014 (fl. 32),
tendo-se defendido com a formalização da manifestação de inconformidade cabível (fls.
33 a 59).
O caso inspira atenção, daí o motivo de detalhar a exposição de motivos e os
argumentos contidos na defesa.
Após ter identificado, em 2010, o pagamento a maior do IRPJ do ano-base
2005 (exercício 2006), a manifestante enviou o PER 13681.83784.300910.1.2.02-8363
(fls. 74 a 80), em que postulava a restituição de R$ 1.758.190,85.
Entretanto, em meados de 2011, o contribuinte verificou ter apurado, de
modo equivocado, as estimativas do ano-base 2005, procedendo à retificação das
declarações. Dentre essas estimativas, há aquelas quitadas pela transmissão de
DCOMPs que empregavam o direito creditório de pagamento a maior de estimativas de
meses anteriores do mesmo ano; tais DCOMPs também precisaram ser retificadas.
O imbróglio exigiu o comparecimento do sujeito passivo ao Atendimento da
Receita Federal do Brasil, que o orientou a retificar o crédito informado no PER, pois
certas estimativas tiveram seu valor reduzido ou, quando não, zerado, e a cancelar certas
DCOMPs, já que a compensação declarada mostrara-se indevida.
Obedecendo a orientação da unidade da RFB, o contribuinte transmitiu o
PER retificador, este que se analisa (fls. 82 a 91), modificando o crédito de Saldo
Negativo de R$ 1.758.190,85 para R$ 921.774,67.
Por outro lado, o requerente esteve impedido de cancelar as DCOMPs, já
que, em relação a estas, já havia sido emitido despacho decisório.
Diante desse cenário, agravado por haver pago os valores indevidamente
compensados, a manifestante buscou restabelecer o Saldo Negativo originalmente
informado, a partir da transmissão do PER 17330.93387.301111.1.6.02-1230 (fls. 93 a
102). Este, porém, não foi admitido, dado ter transcorrido o prazo quinquenal de 5
(cinco) anos da data de constituição do crédito.
Após revisitar os fatos que culminaram no não reconhecimento do direito
creditório, o contribuinte tratou de debater a não confirmação das parcelas de crédito.
Sobre as estimativas compensadas não confirmadas, no total de R$ 2.401.538,42, ele
afirma que, em que pese a não homologação das DCOMPs, os débitos indevidamente
compensados permaneceram em cobrança, caracterizando uma exigência em
duplicidade, pois de uma forma ou de outra, o valor comporá o Saldo Negativo do
período.
Na maioria dos casos, afirma que as estimativas objeto de compensações
não homologadas foram liquidadas.
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.597 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

A respeito da compensação declarada no Processo Administrativo
10380.001507/2005-20, houve a propositura de ação judicial contra a homologação
parcial, com deferimento liminar e sentença favoráveis à interessada.
Quanto à DCOMP 15777.52245.020605.1.3.01-3925, a compensação está
homologada integralmente, conforme consulta ao sítio da RFB.
Já a DCOMP 15030.38505.300905.1.3.01-8744, em análise após pesquisa ao
sítio da RFB, deve ser homologado tacitamente, por ter transcorrido o prazo de 5 (cinco)
anos para a autoridade tributária apreciar a compensação declarada.
Enfim, a DCOMP 21627.95044.311005.1.3.01-6308, originalmente não
homologada, aguarda decisão definitiva do recurso manejado ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Todas as demais DCOMPs não confirmadas empregavam, como crédito, o
valor referente a pagamentos a maior de estimativas anteriores do ano-base 2005
(janeiro, fevereiro, abril e maio).
Ciente do erro que cometeu, o contribuinte desistiu das manifestações de
inconformidade opostas e pagou os débitos não homologados em compensação. Ou
seja, os débitos inicialmente extintos através de procedimento compensatório, em
decorrência da não homologação, foram pagos através de DARFs e devem compor o
Saldo Negativo.
A esse respeito, no tópico pertinente aos pagamentos não confirmados, o
contribuinte, aproveitando-se do contexto criado ao tratar das compensações não
homologadas, explica que a autoridade tributária “não considera que as PER/DCOMPs
que utilizaram parte do valor dos DARFs apontados foram ‛canceladas’ em virtude do
pagamento e, sendo assim, os DARFs têm que ser considerados no valor integral para
fins de composição do saldo negativo”.
Procura evidenciar com o exemplo da estimativa de janeiro, cujo DARF do
pagamento de R$ 297.641,99 estava utilizado, em parte, como o direito creditório na
DCOMP 30109.70468.300807.1.3.04-4018. Pois bem, por ter desistido do recurso
administrativa no qual discutia esta compensação e efetuar o pagamento do débito
indevidamente compensado, crê não ter sentido não aproveitar o valor integral do
DARF.
Adiante, rebate a não admissão do PER 17330.93387.301111.1.6.02-1230,
que procurava restabelecer o Saldo Negativo de R$ 1.758.190,85, pois transmitido em
prazo superior a 5 (cinco) anos da data de constituição do crédito e com aumento no
valor requerido. Contra esta decisão, apresentou recurso ainda pendente de decisão.
Entende que o PER original, tempestivamente transmitido em 30/09/2010,
afastaria a aplicação do art. 168 do Código Tributário Nacional. E, se o disposto fosse
aplicado à risca, tampouco o PER ora analisado deveria ser acolhido, pois recepcionado
em 11/03/2011, após expirar o prazo de 5 (cinco) anos encerrado em 31/12/2010.
Outrossim, inexistem razões na Instrução Normativa no 900/2008 para não
acolher o PER retificador não admitido. Por esta razão, entende que o Despacho
Decisório que rejeitou o pedido de restituição deve ser declarado nulo, consoante o
disposto no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 e a bem do princípio da verdade material,
restabelecendo o Saldo Negativo requerido para R$ 1.758.190,85.

3. A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 341).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.597 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

Exercício: 2006
PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO ANTES DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
DÉBITOS
INDEVIDAMENTE
COMPENSADAS
POSTERIORMENTE
PAGOS.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ.
PAGAMENTOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que não lhe cabe a competência para
analisar o pedido de retificação, isso com fundamento no art. 67 da IN RFN n° 900/08.
Entretanto, mesmo sem a competência regimental para admitir a retificação, reconheceu o erro
de fato no preenchimento do PER em relação ao valor do saldo negativo postulado.
5. Tendo em vista que algumas parcelas não confirmadas pelo DD se constituem
como estimativas compensadas, a DRJ as analisou separadamente. Sobre a compensação da
estimativa de janeiro (Processo n° no 10380.001507/2005-20), em que pese haver sentença
judicial reflexa decidindo em favor da Contribuinte, por não haver seu trânsito em julgado, não
há a certeza e a liquidez exigidas pelo art. 170 do CTN. Assim, a DRJ confirmou, quanto a estas,
apenas o valor de 257.592,76. Quanto à DCOMP 15777.52245.020605.1.3.01-3925, referente a
parte da estimativa de abril, essa se encontra totalmente homologada, aguardando a efetivação do
procedimento compensatório. Na DCOMP 15030.38505.300905.1.3.01-8744, usada para quitar
parcela de estimativa de agosto, não houve a homologação tácita alegada pela Contribuinte, pois
houve a notificação do DD dentro do prazo previsto em lei. Há ainda recurso pendente da
decisão no processo respectivo, sem a certeza e liquidez necessária para que se reconheça o valor
pretendido. Sobre a DCOMP 21627.95044.311005.1.3.01-6308, referente a parcela de estimativa
de setembro, o Processo onde é discutida (10380.911780/2009-98) não transitou em julgado, não
sendo, portanto, líquida e certa. Nas DCOMPs restantes, indicadas a seguir, nas quais a
Manifestante alegou ter desistido da Manifestação de Inconformidade e ter pago os débitos não
homologados, nas DCOMPs final 4018 e 9821 ficou constatado o pagamento dos débitos.

6. Já quanto à estimativa de julho não houve coincidência entre a importância
compensada e o valor declarado em DCTF, sendo que o valor compensado deve servir de
parâmetro, uma vez que o Sief já alocou o valor no sistema.
7. Quanto às DCOMPs finalizadas com 4452 e 3013, foi confirmado no sistema
o valor e sua posterior alocação aos Processos nos 10380.914057/2009-61 e 10380.914059/2009-
50, devendo seu montante compor o saldo negativo.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.597 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

8. Depois da análise, o Órgão julgador elaborou a seguinte tabela, contendo as
informações com o resultado do exame (fl. 360).

9. Quanto à estimativa não homologada se caracterizar como pagamento em
duplicidade, entenderam os julgadores da DRJ que não haveria fundamento legal para que
houvesse o reconhecimento dos créditos.
10. No que diz respeito aos pagamentos não confirmados, estes somente podem
ser reconhecidos como objeto de denúncia espontânea se não se enquadrarem na situação
prevista na Súmula 360 do STJ. É o que ocorre com a estimativa de janeiro. Para o mês de abril
deve ser reconhecido seu valor a integrar o saldo negativo. Nos casos em que houve o
pagamento, mas não houve desistência da discussão nos processos administrativos, então não
haverá como o pagamento em cheque compor o saldo negativo, assim como as parcelas não
comprovadas. Em resumo, o reconhecimento dos créditos quanto a estes tópicos foi o seguinte
(fl. 372):

11. Ao final do julgamento, a DRJ entendeu que diante de todo o exposto, a
Contribuinte teria o seguinte direito creditório reconhecido (fls. 372-373).
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.597 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

II. Recurso Voluntário
12. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o objeto do Recurso é o valor não confirmado pela DRJ,
o qual pode ser resumido na seguinte tabela (fl. 392);

13. b) caso haja situação superveniente nas decisões futuras sobre as estimativas
compensadas, deve o julgador levar isso em consideração; c) a estimativa compensada deve
compor o saldo negativo, independente da homologação da compensação. Não há de se adotar o
argumento subjetivo da baixa efetividade das Execuções Fiscais; d) deve ser aplicado o Parecer
PGFN/CAT/N° 88/14 ao presente caso; e) em todos os casos as estimativas estão em cobrança,
devendo as mesmas ser levadas em consideração para a composição do saldo negativo; f) sobre
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.597 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

as estimativas de maio, outubro e dezembro de 2005, estas devem compor o saldo negativo desse
ano, uma vez que a Recorrente já peticionou nos respectivos processos informando que os
débitos que seriam compensados não existem, ou melhor, seriam menores do que inicialmente
informados. Assim deveria o crédito remanescente compor o saldo negativo de 2005. Há
contradição na decisão da DRJ, pois seria dizer “mesmo que ainda não tenha sido definido a
utilização da estimativa naqueles processos – e no momento não está havendo a utilização – a
DRJ já as retira da composição do Saldo Negativo em discussão”. Ao final, requer a reforma da
decisão para que todas estimativas sejam consideradas, independente da confirmação de sua
compensação, para composição do saldo negativo. Alternativamente, requer nova análise de cada
uma das estimativas não confirmadas ou confirmadas parcialmente.
14. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Fato novo
15. Às fls. 510-515, a Recorrente apresentou petição, na qual intenta apontar a
ocorrência de fato novo. O fato novo informado se refere às estimativas de maio, outubro e
dezembro, os quais teriam sido objeto de DCOMPs, mas também houve pagamento de DARF. A
Contribuinte afirma que houve o reconhecimento por parte da DRF–Fortaleza de que os valores
creditórios apontados nas citadas DCOMPs eram superiores aos débitos existentes, como
afirmado anteriormente pela Interessada. Assim, deveria o crédito remanescente ser incorporado
ao saldo negativo do ano de 2005. Transcreve parte dos despachos que comprovariam suas
alegações.

IV. Apenso
16. Em apenso aos presentes Autos estão os de n° 10380.720039/2012-15. Esse
Processo trata da discussão sobre o pedido de retificação do PER, efetuado após cinco anos e não
aceitação por parte da Autoridade fiscal. Apesar de haver manifestação de inconformidade nele,
não foi dado prosseguimento. Em exame a ele, constata-se que não houve questionamento a ser
analisado pelo CARF.
17. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

V. Tempestividade e admissibilidade
18. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 383 – 16/08/18), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 385 – 17/09/18), conclui-se que este é tempestivo.
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.597 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

19. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

VI. Objeto da discussão e comprovação
20. Com base no Relatório se percebe que a discussão nos presentes Autos gira
em torno da constituição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005. Dependendo do
resultado desse, será procedente ou não o pedido de restituição promovido pela Recorrente.
21. O entrave à restituição se dá porque as estimativas utilizadas no cômputo para
formação do referido saldo negativo foram/são objeto de compensação, para sua extinção, em
outros processos. A situação se agrava porque em alguns processos, a Contribuinte não aguardou
ou seu trâmite e efetuou pagamento com o objetivo de extinguir o débito objeto de compensação.
22. Assim, é possível dividir o objeto de discussão em dois casos. O primeiro diz
respeito às estimativas objeto de compensação não homologada. O segundo também engloba
estimativas objeto de compensação, mas em situações em que a Interessada também efetuou
pagamento de DARF com o objetivo de acelerar e solucionar o problema. Colaciona-se
novamente tabela, já acima indicada, de forma a permitir melhor esclarecimento das estimativas
discutidas.

23. Quanto às estimativas do primeiro caso, as identificadas na tabela como
“compensação”, essas já estariam em condição de ser analisadas e julgadas, inclusive, com base
na Súmula 177 do CARF. Contudo, no que diz respeito às outras estimativas, as identificadas
como “DARF”, essas carecem de exame mais profundo. Isso ocorre porque apesar de terem sido
objeto de DCOMPs, houve ainda pagamento de DARFs. Os processos que dizem respeito a estas
estimativas são os de n° 10380.912650/2009-72, 10380.912648/2009-01 e 10380.912649/2009-
48. Tendo em vista que eles retornaram à DRF-Fortaleza para saneamento e execução de
decisão, entende-se ser necessário, com base no art. 29 do Dec. 70.235/72, converter o
julgamento em diligência, para que a Autoridade fiscal se manifeste sobre o desfecho em cada
um dos processos indicados, bem como outras informações que possam interessar para a decisão.

Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.597 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.903045/2014-78

VII. Conclusão
24. Em vista do exposto, após conhecer o Recurso, voto no sentido de converter o
julgamento em diligência, para que se esclareça o seguinte, e, porventura, outras questões que a
autoridade administrativa entenda sejam relevantes ao presente caso:
a. Tendo em vista que os processos administrativos de nos 10380.912650/2009-
72, 10380.912648/2009-01 e 10380.912649/2009-48 transiram em julgado,
qual foi a decisão definitiva em cada um deles?
b. De acordo com a Recorrente (fls. 513-515) teriam restado créditos em seu
favor depois do término da análise dos processos indicados no item “a”.
Procede tal informação? Se sim, qual seria o valor dos créditos restantes em
favor da Recorrente, em cada processo? Se não, como os créditos objeto dos
processos foram usados?
c. Se houve créditos remanescentes em favor da Interessada de acordo com o item
“b”, esses créditos já foram usados, ou ainda estão disponíveis? Houve
requerimento de seu uso em outro processo ou procedimento? Se sim, qual ou
quais e quanto?
d. Haveria algum motivo que impeça que eventuais créditos remanescentes do
item “b” componham o saldo negativo do ano-calendário 2005, exercício
2006?
25. Solicita-se ainda que a autoridade fiscal junte aos presentes Autos todos os
documentos referidos acima, com a comprovação do desfecho dado a eles, bem como outros, que
entender necessário ao esclarecimento dos fatos e das alegações, sem prejuízo de intimar a
Contribuinte para que junte documentos ou preste informações. Após a elaboração do parecer,
deve a Recorrente ser intimada a se manifestar, se assim entender, no prazo de 30 dias. Em
seguida retornem os Autos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital